Tribunal: TJPA
Processo: 0810234-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810234-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALDOMAR ALEX CORDEIRO CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS CRIMINAL
. TRIBUNAL DO JÚRI –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos
e etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO WRIT e HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmº Srº Desº Leonam Gondim.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

DES.ª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de desistência do
habeas corpus
interposto em favor de
ALDOMAR ALEX CORDEIRO CAVALCANTE
, tendo em vista que o paciente já foi julgado pelo Tribunal do Júri, apresentando o decreto prisional nova fundamentação.

Ressalto que o feito já se encontrava maduro e pronto para voto, sendo o pedido de desistência protocolado sob tal circunstância.

VOTO

Tendo o representante legal do recorrente, advogado devidamente habilitado conforme procuração nos autos, peticionado informando que não mais tem interesse no prosseguimento do recurso,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA REQUERIDA
, pois se mostra ausente uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual.

É o meu voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

DES.ª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2020